Tribunal: TJMT
Processo: 0004396-46.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004396-46.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 017.983.281-60 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MARCELLO VITOR SILVESTRE CORREA - CPF: 144.552.907-61 (VÍTIMA), GILBERTO PEREIRA BARBOSA - CPF: 037.470.087-71 (VÍTIMA), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), JAQUELINE MOREIRA MORAIS - CPF: 060.750.001-86 (ASSISTENTE), LUCAS CINTRA OLIVEIRA - CPF: 750.800.361-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Dúvida quanto à autoria. Palavra do corréu isolada. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por estelionato visando absolvição ou, subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
O c. STJ possui entendimento de que
“para que haja a condenação do corréu delatado é necessário que o lastro probatório demonstre ter este participado da empreitada delituosa, sendo insuficiente a simples palavra do comparsa.”
(STJ, REsp no 1113882 SP 2009/0074201-7)

2.
O laudo pericial de análise vocal descartou a correspondência entre a voz do apelante e os áudios enviados à vítima durante a negociação fraudulenta
.

3.
A ausência de qualquer outro elemento probatório autônomo e a negativa de participação impõem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolver o apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante do estelionato.

Teses de julgamento
:

1. A condenação penal não pode se sustentar exclusivamente na palavra do corréu desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos.

2. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput, c/c art. 29; CPP, arts. 386, VII, 593, I, e 577

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.113.882/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 13.10.2009; STJ, AgRg no HC no 699.588/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.11.2023; TJMA, Ap. Crim. no 0353292011, Rel. Des. José Luiz Oliveira de Almeida, j. 20.08.2012.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004396-46.2019.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

APELANTE: CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe no 0004396-46.2019.8.11.0010), que o condenou por estelionato - art. 171,
caput
, c/c art. 29, ambos do CP - (ID 304461942).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a conduta atribuída ao apelante seria apenas a de solicitar a conta bancária”
, a caracterizar participação de menor importância; 3) faria jus ao cumprimento da pena em regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial aberto (ID 323652850).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 326357371).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 330031886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de agosto de 2019, na agência local do Banco do Brasil (0854-0), neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados HEDERSON da Silva Goetz, vulgo “EDINHO”, EIVANJSON Dias de Souza, vulgo “VANJO” e CLAUDIMAR Ribeiro Guimarães, vulgo “TOTÔ”, com consciência e vontade, em unidade e desígnios de condutas, obtiveram para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), uma vez que, utilizando-se de meio ardiloso e fraudulento, induziram em erro as vítimas Marcello Vitor Silvestre Correa e Gilberto Pereira Barbosa. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia HEDERSON DA SILVA GOETZ, vulgo “EDINHO”, EIVANJSON DIAS DE SOUZA, vulgo “VANJO” e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, vulgo “TOTÔ”, como incursos nas penas do artigo 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal. [...]”
(Cassia Vicente de Miranda Hondo, promotora de Justiça - ID

304459867 - fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos constantes no Inquérito Policial, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência no 2019.249686 e no 2019.249846 - 042-06251/2019-RJ, comprovante de depósito bancário, auto de apreensão e auto de entrega.

No que tange a autoria, igualmente, recai sobre o acusado existindo provas contundentes nesse sentido.

In casu,
os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial pelo registro de ocorrência realizado por GILBERTO PEREIRA BARBOSA em data de 21 de agosto de 2019, por meio de ligação telefônica, sendo repassado ao investigador plantonista da Delegacia de Polícia Civil de Jaciara, que HEDERSON DA SILVA GOETZ, havia recebido em sua conta do Banco do Brasil, conta corrente no 25.501-7, agência no 0854-0, o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), creditado em data de 21/08/20198, em virtude de um acerto comercial feito pela vítima MARCELLO VITOR SILVESTRE CORREA, para aquisição do veículo HB20, placa LME-3354, cujo anúncio estava sendo veiculado no site de compra e venda OLX.

Na situação, a vítima GILBERTO PEREIRA BARBOSA, encaminhou via e-mail, cópia do boletim de ocorrência no 042-06251/2019, comprovante de transferência bancária, bem como as declarações colhidas na Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro.

Com base nas informações repassadas pela vítima, os investigadores de polícia Jackson Roberto Abrahão e Márcio Moreira dos Santos, dirigiram-se até a residência de HEDERSON DA SILVA GOETZ, momento em que este confessou ter emprestado a sua conta bancária para receber o dinheiro proveniente da situação acima narrada, vindo a confirmar que teria sido a pedido do acusado CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, vulgo “TOTÔ”, e que, ao sacar o valor, retirou para si 10% (dez por cento), repassando o restante – R$ 24.300,00 (vinte quatro mil e trezentos reais), para o acusado EIVANJSON DIAS DE SOUZA, vulgo “VANJO””, o qual teria ido até sua residência buscar o dinheiro. Diante disso, Hederson e Eivajson foram presos em flagrante de delito.

Analisadas as informações cognitivas indiciárias, passo a discorrer quanto a prova oral colhida em Juízo, donde se pode extrair indubitavelmente a procedência da pretensão acusatória. [...]

Embora a vantagem indevida não tenha sido creditada na conta bancária em nome do acusado Claudimar, ou mesmo seja ele o responsável pelas mensagens de áudio encaminhadas à vítima, conforme laudo de ID no 184332067, a prova colhida em Juízo demonstrou que ele foi responsável em solicitar a conta de Hederson para o recebimento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), o qual, inclusive, deu à Hederson a quantia de 10% (dez por cento) deste valor, não havendo dúvidas que estavam conluiados na pratica delituosa.

Nessa esteira, houve a reunião de todos os elementos configuradores do crime de estelionato, na modalidade estampada no art. 171,
caput
, do CP, mediante a comprovação do ardil, antes mencionado, utilização de nome falso e apresentação de uma vantagem econômica atrativa, induzindo a vítima em erro, mantendo depois, a obtenção da vantagem indevida, já que a vítima efetivamente transferiu R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) do valor do automóvel negociado, e que, ao final, jamais lhe foi entregue. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO o acusado CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 171, "caput", combinado com o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal. [...]”

(
Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 304461942)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo comprovante de depósito bancário (ID 304459867 - fls. 24/25) e termo de apreensão (ID 304459867 - fls. 26/27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jackson Roberto Abrahão, investigador de polícia (ID 304459867 - fls. 16/17), Márcio Moreira dos Santos, investigador de polícia (ID 304459867 - fls. 18/19), Gilberto Pereira Barbosa, vítima (ID 304459867 - fls. 20/21), Marcello Vitor Silvestre Correa, vítima (ID 304459867 - fls. 22/23), Jaqueline Moreira Morais, testemunha (ID 304459867 - fls. 29/30), Hederson da Silva Goetz, corréu (ID 304459867 - fls. 33/35), Eivanjson Dias de Souza. corréu (ID 304459867 - fls. 45/47).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Marcello Vitor Silvestre Correa, vítima e Gilberto Pereira Barbosa, os investigadores de polícia Jackson Roberto Abrahão e Márcio Moreira dos Santos, o corréu Hederson da Silva Goetz, a testemunha Jaqueline Moreira Morais e o apelante CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES (Relatório Mídias - ID 304459898, 304459899, 304461877).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 21.8.2019, na agência local do Banco do Brasil Jaciara/MT, Hederson da Silva Goetz, Eivanjson Dias de Souza [codenunciados] e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES [apelante], utilizando-se de meio fraudulento, obtiveram vantagem ilícita consistente no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), induzindo em erro as vítimas Marcello Vitor Silvestre Correa e Gilberto Pereira Barbos, ao simularem a venda do veículo Hyundai HB 20, placa LME-3354 (ID 304459867 - fls. 1/4).

A suspeita da autoria atribuída a CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES decorreu das declarações do corréu Hederson da Silva Goetz, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que o apelante solicitou que a vítima Marcello Vitor Silvestre Correa transferisse o valor referente à venda veículo para sua bancária.

Ocorre que, em Juízo, a vítima confirmou a transferência do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para a conta do corréu Hederson da Silva Goetz, porém afirmou não conhecer CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES porque a negociação foi realizada com a pessoa de nome “Antônio”.

O Laudo de Análise Vocal no 216.2.15.9067.2025.001480-A01, subscrito pelos Peritos Criminais [Andréia Santos e Thiago Silva], constatou que os áudios enviados, via aplicativo de mensagens, para a vítima durante a negociação acerca da venda do veículo não correspondem à voz do apelante CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES (ID 304461913).

Ressalta-se, ainda, que o depoimento do investigador de Polícia Jackson Roberto Abrahão, na fase judicial, foi no sentido de que as características físicas descritas pelo corréu, no momento da prisão, acerca do apelante [
“loiro, olhos claros”
] não conferiam com a pessoa de CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES (Relatório Mídias - ID 304459898).

Por fim, o apelante negou a participação no delito.

O c. STJ possui entendimento de que
“para que haja a condenação do corréu delatado é necessário que o lastro probatório demonstre ter este participado da empreitada delituosa, sendo insuficiente a simples palavra do comparsa”
(REsp: 1113882 SP 2009/0074201-7, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, 13.10.2009).

Com efeito,
“para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"

(STJ, AgRg no HC n. 699.588/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.3.2022; AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 16.11.2023).

Em situação semelhante, decidiu o e. TJMA:

“Se a condenação baseou-se exclusivamente nas declarações prestadas pelo corréu, sem conforto em qualquer outro elemento de prova, a absolvição é medida que se impõe. Sem prova plena e inequívoca acerca da autoria do crime é impossível manter-se a condenação, devendo incidir o princípio in dubio pro reo.”
(AP no 0353292011, Relator: Des. José Luiz Oliveira de Almeida, 20.8.2012)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante de estelionato, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026